Tribunal: TJSP
Processo: 2252349-98.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Kioitsi Chicuta
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2252349-98.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante ANA
PAULA
DE
BARROS
FREITAS,
é
embargado
PORTOSEG
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e LUIS FERNANDO NISHI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
KIOITSI CHICUTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252349-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42168
2
COMARCA: Franca – 2a Vara Cível
EBTE. : Ana Paula de Barros Freitas
EBDO. : Portoseg - Crédito, Financiamento e Investimento
VOTO No 42.168
EMENTA: Embargos de declaração. Omissão. Não
ocorrência. Matéria de insurgência examinada. Oferta com
intenção de rediscussão da matéria decidida, além de
prequestionamento. Embargos rejeitados.
Não há omissão no v. acórdão e a rediscussão dos fundamentos
adotados não é admissível nos estreitos limites dos embargos
declaratórios.
Cuidam os autos de embargos de declaração opostos a acórdão de
Turma Julgadora desta C. Câmara e que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
agravo de instrumento.
Diz a embargante que o acórdão é omisso, uma vez que não se
manifestou sobre a ausência do nome e da assinatura do recebedor da notificação enviada
pela instituição financeira, anotando que a deficiência torna nulo o ato. Sustenta que a
inicial é inepta, sendo caso de extinção do feito sem resolução do mérito. Pleiteia a
imediata restituição do bem mediante purgação da mora. Assevera que a decisão judicial
desprovida de fundamentação é passível de nulidade. Busca, por fim, o acolhimento dos
embargos para que sejam sanados os vícios apontados.
É a síntese do essencial.
Os efeitos infringentes aos embargos são permitidos quando a
conclusão do julgado decorre de omissão, contradição ou obscuridade. Não é o que
acontece na presente hipótese em que a embargante manifesta inconformismo com o
resultado conferido ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252349-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42168
3
Com efeito, o aresto foi claro ao definir que “Nos termos do art. 2o,
parágrafo 2o, do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, 'a mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por
carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo assinatura constante do
referido aviso seja a do próprio destinatário'.
Assim, contenta-se a lei apenas com a expedição da carta, bastando
que a correspondência seja entregue no endereço referido como domicílio do devedor,
ressaltando-se que, após a modificação do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 pela Lei
no 13.043/2014, não se exige mais que a notificação extrajudicial seja procedida por meio
de Cartório de Títulos e Documentos.
No caso, não remanesce dúvida de que a notificação foi
encaminhada ao endereço da devedora, o mesmo do contrato (Rua Cássia, 331 Jardim
Francano - Franca/SP), por meio de telegrama, consignando que o documento foi entregue
ao destinatário em 26.08.2019, com anotação no sistema dos Correios às 11h:06min (fl.
78). O telegrama digital corresponde ao aviso de recebimento.
A notificação, ainda que expedida pelos Correios e entregue na
residência do devedor, comprova a mora. Irrelevante a falta de aviso de recebimento (AR),
sendo substituído por comprovante emitido pelos Correios. O telegrama digital funciona da
mesma forma que o aviso de recebimento.
Nesse sentido julgados deste C. Tribunal de Justiça:
'APELAÇÃO CÍVEL - Interposição contra sentença que julgou extinta, sem
apreciação do mérito, ação de busca e apreensão. Mora comprovada a partir de
notificação extrajudicial. Certificação digital de entrega dos Correios considerada
válida. Determinação de retorno dos autos à primeira instância para
prosseguimento do feito. Sentença anulada. Apelação provida' (Apelação no
1048110-35.2018.8.26.0114, 33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mario A.
Silveira, J. 18.06.2019).
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252349-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42168
4
FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-
LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA
DE ASSINATURA DO DEVEDOR NO AVISO DE RECEBIMENTO.
IRRELEVÂNCIA ANTE A CERTIFICAÇÃO DIGITAL DOS CORREIOS.
DECISÃO MANTIDA. 1. A certificação digital dos Correios goza da mesma
validade que o aviso de recebimento firmado pelo destinatário para fins de
comprovação da constituição em mora. E, no caso dos autos, os documentos
comprovam o envio da notificação extrajudicial, sua entrega no endereço
constante no contrato e a certificação digital dos Correios especificando a data e
horário
de
entrega.
2.
Recurso
improvido'
(Apelação
n
2103272-201.2016.8.26.0000, 35a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Artur
Marques, J. 12.09.2016).
'AGRAVO DE INSTRUMENTO
Busca e apreensão de veículo alienado
fiduciariamente Decisão que deferiu o bloqueio pelo sistema RENAJUD
Inconformismo do agravante
Alegação de ausência de juntada do AR

Desnecessidade - Certidão do cartório extrajudicial informando que a notificação
foi realizada pelos Correios, conforme o Sistema de Rastreamento de Objetos A
não localização, pelo agravante, do código do AR para rastreamento on-line junto
ao sítio dos Correios não é suficiente para que seja declarada inválida a notificação
Print juntado aos autos que não dá a conhecer qual objeto foi pesquisado pelo
agravante, tampouco se o código foi digitado corretamente
Ausência de
comprovação, pelo agravante, de que realizou o pagamento da parcela reclamada
pelo banco credor
Inaplicabilidade, ao caso, da teoria do adimplemento
substancial do contrato Decisão mantida RECURSO DESPROVIDO” (Agravo
de Instrumento 2046091-95.2015.8.26.0000; Relator Des. Sergio Alfieri; 27a
Câmara de Direito Privado; J. 28/07/2015).
Bem por isso, a mora está perfeitamente caracterizada pelo não
pagamento das prestações nos respectivos vencimentos e, principalmente, pela notificação
extrajudicial levada a efeito. A alegação da apelante de que não recebeu a correspondência
ou o questionamento acerca do teor da missiva não é suficiente para infirmar a realização
da notificação” (fls. 145/146).
Consoante se vê, o v. acórdão baseou-se na matéria fática e na prova
constante nos autos para formação do convencimento da turma julgadora e rever tal
posicionamento adotado implicaria em reexame de prova, o que não tem cabimento nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2252349-98.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 42168
5
estreitos limites dos embargos declaratórios.
Assim, o julgado está devidamente fundamentado e não se
vislumbra no caso quaisquer das hipóteses do artigo 1.022, incisos I, II e III, do Código de
Processo Civil/2015, que ensejam a oposição dos embargos de declaração.
Isto posto, rejeitam-se os embargos.
KIOITSI CHICUTA
Relator